Tribunal: TJSP
Processo: 1008872-72.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA – Inconteste o inadimplemento dos aluguéis e encargos da locação vencidos no período de setembro de 2021 a abril de 2022 – Alegada carência de recursos financeiros não torna lícita a inadimplência – Inaplicável a teoria da imprevisão – Pandemia do "coronavírus" não implica, por si, no afastamento da obrigação de cumprir o disposto no

Ementa:
LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA – Inconteste o inadimplemento dos aluguéis e encargos da locação vencidos no período de setembro de 2021 a abril de 2022 – Alegada carência de recursos financeiros não torna lícita a inadimplência – Inaplicável a teoria da imprevisão – Pandemia do "coronavírus" não implica, por si, no afastamento da obrigação de cumprir o disposto no contrato – Cabível a decretação do despejo e a condenação ao pagamento dos aluguéis, com a dedução do valor da caução – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para decretar o despejo (com o prazo de trinta dias para a desocupação voluntária) e para condenar o Requerido ao pagamento do valor de R$ 11.474,25 (com correção monetária, juros moratórios e encargos contratuais, todos contados desde a data do cálculo – novembro 2022) e dos aluguéis vencidos até a desocupação do imóvel (com correção monetária e juros moratórios, ambos contados desde os vencimentos), deduzido o valor pago a título de caução – Sentença contém erro material – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que condenado o Requerido ao pagamento dos aluguéis e encargos da locação vencidos no período outubro de 2021 a maio de 2022 (coluna "valor singelo" da planilha de cálculos de fls.16), com correção monetária, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 10%, todos contados desde os respectivos vencimentos, além dos aluguéis e encargos da locação vencidos no curso do processo (com iguais acréscimos), deduzida a caução no valor de R$ 2.400,00